Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713882-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO FUNCHAL RESIDENCE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO FUNCHAL RESIDENCE D E C I S Ã O Noticiado nos autos o julgamento do MS no 0722659-58.2021.8.07.0000 na eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal, pela concessão da segurança (ID 30787242), mantenho o sobrestamento do presente feito até a decisão, pela Câmara de Uniformização, de recebimento do IRDR no 0718771-81.2021.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator